Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0701914-81.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIO UMBURANAS DISTRETI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lucio Umburanas Distreti, com pedido liminar, para que o Distrito Federal providencie, em prazo razoável, o procedimento CE – ressecção endoscópica de lesão vesical, indicado para o tratamento de neoplasia maligna da bexiga. Verifica-se que a parte impetrante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, apenas declaração de hipossuficiência econômica (ID 80335615). Todavia, não foi juntada aos autos documentação idônea apta a corroborar a alegada condição financeira. Assim, intime-se a parte impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, tais como: cópia dos extratos de pagamento do benefício do INSS dos últimos três (3) meses, extratos bancários dos últimos três (3) meses, última declaração do imposto de renda (ou declaração de isento), faturas de cartão de crédito e comprovantes de despesas essenciais (aluguel, energia, água, saúde, entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com a consequente necessidade de recolhimento das custas iniciais. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora